Tribunal: TJDFT
Processo: 0010627-91.2014.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003). DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA EM 2/3 (DOIS TERÇOS). APLICAÇÃO ANALÓGICA DO INSTITUTO DA DELEÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A aplicação analógica do instituto da delação premiada, objetivada a redução da pena em 2/3 (dois terços), na segunda fase da dosimetria, com fundamento na confissão espontânea do réu, encontra óbice no ordenamento jurídico em vigor, no qual definida expressamente a confissão como circunstância atenuante – artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Interpretação divergente implicaria na negativa de vigência a texto legal não revogado, uma vez que a analogia apenas se opera na lacuna da lei, o que não se verifica no presente caso. Necessário, ademais, o preenchimento de todos os requisitos exigidos na lei de regência, não bastando, a tanto, a mera confissão do acusado, isto é, a colaboração premiada demanda o fornecimento de informações objetivamente eficazes e específicas acerca da prática delituosa.
2. Observado o enunciado da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Nesse norte, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 597270 QO-RG/RS, ao apreciar a matéria em sede de repercussão geral, posicionou-se pela inviabilidade da fixação da pena abaixo do mínimo legal em face da incidência das atenuantes descritas no Código Penal.
3. Recurso conhecido e não provido.